Tribunal: TJDFT
Processo: 0750282-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Em regra, o ex-cônjuge tem direito a alimentos, temporariamente, desde que comprove a necessidade e a impossibilidade de se manter às expensas próprias.
II – Na demanda, transcorreram mais de 20 anos da fixação de alimentos em favor da ex-esposa, período no qual ela adquiriu condições de prover a própria subsistência, e a capacidade financeira do alimentante foi reduzida. Mantida a r. sentença de procedência do pedido de exoneração.
III - Apelação conhecida e desprovida.